Tribunal: TJBA
Processo: 8026937-85.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – 2ª Turma - TJBA HABEAS CORPUS Nº 8026937-85.2026.805.0000 ORIGEM: UBAITABA-BA. (Vara Criminal) PACIENTE: EVERSON PEREIRA MORAIS IMPETRANTE: LUCAS NUNES VIANA COSTA – OAB-BA Nº 69.155 IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE UBAITABA-BA PROCURADORA DE JUSTIÇA: BELA. ÁUREA LUCIA SOUZA SAMPAIO LOEPP RELATOR: MARIO ALBERTO SIMÕES HIRS ACORDÃO PRÁTICA DE SUPOSTOS DELITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 157, § 2º-A, INCISO I, E 288, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA DO PACIENTE; DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA E EXCESSO PRISIONAL, TRATANDO-SE DE RÉU PRIMÁRIO, SEM QUALQUER MÁCULA NO SUBMUNDO CRIMINOSO E QUE SUFICIENTE A MEDIDA CAUTELAR NA FORMA DO ARTIGO 319, DO CPP. WRIT CONHECIDO E DENEGADO. I – Caso em Exame: Paciente que teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva na audiência de custódia realizada no dia 27.03.2026, acusado de ter em companhia de terceiros, praticado os crimes previstos, em tese, nos artigos 157, § 2º-A e 288, do CP, porque preso em flagrante delito no dia 25.03.2026, após investigações policiais acerca de dois roubos de cargas e veículos (Boletins de Ocorrência nº 00231570/2026 e nº 00231130/2026), momento em que foi localizado um dos caminhões subtraídos, o veículo M. BENZ/ACCELO 817 CE, placa policial SKO-8E29, em uma área de lixão (fls. 11, 36). Ao retornarem ao local após buscarem sinal de telefonia para acionar um guincho, os policiais surpreenderam os três custodiados ao lado do referido caminhão, utilizando um veículo I/FORD FOCUS 2L HC FLEX, placa ERU-2B44, para realizar o transbordo da carga roubada (fls. 11, 39). Os indivíduos foram flagrados dentro do baú do caminhão, subtraindo o restante da mercadoria, que consistia em feijão e utensílios diversos (fls. 12, 14-15, 50). II – Questão em Discussão: (i) Excesso prisional em decorrência de uma alegada falta de individualização da conduta do paciente (não participação nos roubos das cargas); desnecessidade da medida extrema, tratando-se de réu primário, sem qualquer mácula no submundo criminoso; III – Razões de Decidir: (i) Medida prisional necessária e bem fundamentada, denunciado acusado de integrar quadrilha que praticava roubos de cargas e depois as vendia para comerciantes locais. Inexistência de excesso prisional, conduta relevante e importante na súcia, sendo realçada a sua conduta na distribuição da res para comerciantes locais. IV-Dispositivo e Tese: Habeas Corpus conhecido e denegado. Tese de julgamento: A participação em organização criminosa altamente estruturada é elemento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva, visando à garantia da ordem pública. [...] (HC n. 969.801/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 26/5/2025.) (Grifos acrescidos). A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 4. A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. [...] (STF - HC: 185893 SP 0093025-80.2020.1.00.0000, Relator.: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 19/04/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 26/04/2021). ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Habeas Corpus nº 8026937-85.2026.805.0000 da Vara Criminal da Comarca de Ubaitaba/BA (Autos nº 8000549-32.2026.805.0000), tendo como Impetrante o advogado Lucas Nunes Viana Costa – OAB-BA nº 69.155, como Paciente Everson Pereira Morais e Impetrado o Doutor Juiz de Direito das referidas Vara e Comarca. ACORDAM, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e denegar a ordem de Habeas Corpus, pelas razões expostas a seguir: